Tribunal: STF
Processo: ARE 1552968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. PIS. COFINS. VEDAÇÃO. MP 1.159/2023. LEI 14.592/2023. VALIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A MP nº 1.159/2023, em seu teor, alterou o art. 3º das Leis nºs. 10.637/2002 e 10.833/2003, para excluir o ICMS da base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS. Após, a Lei nº 14.592/2023, em seus arts. 6º e 7º, manteve tal sistemática, vedando, a partir de 01/05/2023, a inclusão do valor do ICMS na apuração dos créditos das citadas contribuições, dispondo ainda que ficavam convalidados os atos praticados com base nos arts. 1º e 2º da MP nº 1.159/2023 (art. 14, II).



    2. Não se antevê vícios formais nas disposições estabelecidas pela Lei nº 14.592/2023, quando inseriu em seu teor as alterações perpetradas pela MP nº 1.159/2023, chancelando seus efeitos, mormente porque não trouxe questão estranha daquela de que se originou (MP nº 1.147/2022); ao contrário restou mantida a coerência das matérias ali tratadas, quais sejam, disposições acerca de benefício fiscal.



    3. Não houve ofensa ao princípio da anterioridade, a se considerar o disposto no art. 14 da Lei nº 14.592/2023, que convalidou os atos praticados com base na MP nº 1.159/2023, esta publicada em 12/01/2023, com efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, ou seja, a partir de 01/05/2023, portanto, em estrita observância à anterioridade nonagesimal.



    4. A não-cumulatividade aplicável às contribuições do PIS e da COFINS, depende de expressa previsão legal, a teor do que prescreve o art. 195, § 12, da CF, logo, competindo ao legislador ordinário estipular a natureza dos valores passíveis de gerar créditos, a forma de apuração e ainda as hipóteses que não permitem a utilização para apropriação dos créditos. Precedentes do E. STJ e do E. STF (Tema 756)



    5. A exclusão do ICMS na apuração dos créditos do PIS e da COFINS, conforme estipulado pela Lei nº 14.592/2023, não implica ofensa ao princípio da não-cumulatividade, traduzindo-se em consequência lógica do entendimento exarado pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema 69), que determina a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Precedentes desta E. Corte.



    6. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62, §1º, III e 146, III, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente